Tribunal: TJSP
Processo: 2067303-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas corpus. Roubos em coautoria – inclusive com corrupção de menores – e com emprego simulado de arma de fogo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Requisitos do art. 312 do CPP bem explorados. Covid-19 e Recomendação 62 do CNJ insuficientes a mudar o quadro. ORDEM DENEGADA.